Tribunal: TJMT
Processo: 1008081-94.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008081-94.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JACIARA FERREIRA MATOS - CPF: 077.701.891-87 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR EM ZONA RURAL. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para relegar à liquidação de sentença a apuração do valor da indenização por dano ambiental, mantendo, no mais, a condenação da embargante pela implementação de loteamento irregular em zona rural, com intervenções ambientais não autorizadas, inclusive em Área de Preservação Permanente (APP).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição interna ao afirmar a ocorrência de dano ambiental em APP, quando, segundo a embargante, as intervenções teriam ocorrido fora da área protegida, em região consolidada do imóvel rural.

III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza embargos de declaração deve existir entre fundamentos do próprio julgado ou entre a fundamentação e a conclusão, o que não se verifica no caso.
4. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório de forma integrada e reconheceu, com base em laudos técnicos oficiais, que houve intervenção em APP sem prévia autorização do órgão ambiental, o que configura infração administrativa e enseja responsabilidade objetiva.
5. A discordância da embargante com a valoração das provas não caracteriza contradição jurídica ou lógica no julgamento, mas mera irresignação com a conclusão adotada, hipótese que extrapola os limites dos embargos de declaração.
6. Imagens de satélite e documentos técnicos isolados, mencionados pela embargante, foram confrontados com os elementos produzidos por órgão ambiental competente, que indicam clara degradação ambiental em área protegida.
7. Não há vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material a justificar a integração do julgado. Os embargos, nesse contexto, configuram indevida tentativa de reexame do mérito da causa.
8. A rejeição dos aclaratórios não obsta o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A existência de juízo técnico diverso entre as partes e o acórdão não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração, quando o julgamento apresenta fundamentação coerente, clara e logicamente compatível com o dispositivo.
2. O inconformismo com a valoração do conjunto probatório não é fundamento legítimo para acolhimento dos embargos de declaração.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; L. nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; L. nº 12.651/2012, arts. 4º e 7º; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 05.04.2021; STJ, Súm. 618.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
JACIARA FERREIRA MATOS
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, apenas para determinar que o valor da indenização por danos ambientais pretéritos fosse apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao afirmar a ocorrência de dano ambiental em Área de Preservação Permanente (APP), quando, segundo alega, não houve qualquer intervenção ou lesão ambiental à APP existente no imóvel.

Argumenta que as construções realizadas ocorreram em área consolidada do imóvel rural, fora dos limites da APP, conforme demonstrado por documentação técnica anexada aos autos, imagens e informações do geoportal da SEMA/MT, bem como registros históricos da área entre os anos de 2004 e 2021 (IDs 285608494, 285608495 e 285608497).

Aduz que o acervo documental coligido aos autos comprovaria a preservação da APP, revelando-se contraditório o acórdão ao impor-lhe responsabilidade civil objetiva por intervenção em área que, segundo afirma, não teria sido degradada. Requer o saneamento do apontado vício, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, sanando os vícios apontados, com efeitos infringentes.

Apresentadas as contrarrazões, pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, objetivando o não acolhimento dos aclaratórios, por ausência de vícios sanáveis pela via eleita. Superada a preliminar de inadmissibilidade, pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em outras palavras, a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos do julgado ou entre estes e o dispositivo, caracterizando-se pela incompatibilidade lógica entre as proposições apresentadas ou entre a fundamentação e a conclusão.

Trata-se, portanto, de vício interno ao próprio julgado, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e as provas dos autos ou com o inconformismo da parte quanto à valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão colegiada de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...] A controvérsia central do recurso reside na existência ou não de dano ambiental decorrente da conduta da apelante ao promover o parcelamento do solo em área rural, sem prévio licenciamento ambiental. A apelante nega a ocorrência de danos ambientais, argumentando que não criou um loteamento urbano, mas apenas permitiu a construção de residências por familiares e amigos em sua propriedade rural, sem finalidade comercial. Sustenta ainda que o imóvel mantém preservadas suas áreas de reserva legal e preservação permanente. Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos revelam cenário diverso. O Relatório Técnico n. 426/DUDRONDON/SEMA/2020 e o Auto de Infração n. 201342039/2020 documentam com precisão a existência de 36 (trinta e seis) lotes em frações de 15x50 metros (750 m2), com 12 (doze) residências já construídas ou em construção, além da abertura de vias de acesso, instalação de rede de energia elétrica e captação de água por poço tubular profundo. Tais elementos caracterizam, inequivocamente, um loteamento estruturado, com intervenções significativas no meio ambiente, realizadas à margem da legislação. A alegação de que seriam meras construções para uso familiar não se sustenta diante da escala das intervenções e da sistematização do parcelamento, evidenciando verdadeira urbanização clandestina de área rural. A Lei n. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, estabelece em seu artigo 3º que "somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal". Já o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) dispõe em seu artigo 65 que "o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural", ressalvadas hipóteses específicas, não verificadas no caso em exame. Em Rondonópolis, conforme a Instrução Especial do INCRA nº 20/80, o módulo rural é de 60 (sessenta) hectares, sendo que a fração mínima de parcelamento é de 2 (dois) hectares. O fracionamento em lotes de 750 m2 representa, portanto, clara violação à legislação agrária. Além disso, o artigo 64 do Plano Diretor de Rondonópolis (Lei Complementar nº 043/2006) estabelece que "o parcelamento do solo na zona rural deverá atender ao tamanho do lote com área igual ou superior ao módulo rural fixado para o município, exigido pelo órgão competente estadual ou federal e ouvidas suas diretrizes e procedimentos de aprovação e registro cartorário". A apelante invoca a Lei Municipal n. 8.721/2015, que permite o parcelamento do solo para a implantação de loteamento fechado específico para formação de sítios de recreio na zona rural de Rondonópolis. Entretanto, mesmo essa legislação exige que o parcelamento seja precedido de procedimentos formais de licenciamento e aprovação, que não foram observados no presente caso. Ademais, a referida lei estabelece critérios mínimos que devem ser atendidos, incluindo a comprovação de que a propriedade rural perdeu as condições de exploração econômica da terra, mediante laudo técnico aprovado pelo INCRA, o que não foi demonstrado nos autos. Sob a perspectiva ambiental, é crucial destacar que qualquer intervenção que altere significativamente as características do meio ambiente exige prévio licenciamento ambiental, nos termos do artigo 10 da Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente): "Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental." No caso em tela, restou comprovado nos autos que a apelante não obteve qualquer licença ou autorização ambiental para a implantação do loteamento, tampouco para a captação de água por meio de poço tubular. O Relatório Técnico da SEMA/MT evidencia ainda que o cadastro de uso insignificante de água subterrânea requerido pela apelante seria incompatível com a dimensão do empreendimento, que demandaria consumo diário superior ao limite dispensado de outorga. Mais grave ainda é a constatação de que parte da área afetada pelo empreendimento corresponde a Área de Preservação Permanente (APP), cuja proteção é imperativa nos termos dos artigos 4º e 7º da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal). A intervenção em APP sem autorização do órgão ambiental competente configura infração administrativa e pode caracterizar crime ambiental, nos termos da Lei n. 9.605/98. A alegação da apelante de que teria adotado medidas de proteção ambiental, como cercamento da APP e plantio de mudas, não elide sua responsabilidade pelo dano ambiental já consumado, tampouco dispensa a necessidade de regularização ambiental do empreendimento. Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de dano ambiental decorrente da conduta da apelante, consistente na implementação de loteamento rural irregular, sem prévio licenciamento ambiental, com intervenção em APP e captação não autorizada de recursos hídricos. Como se sabe, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/81: "Art. 14. [...] §1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade." No presente caso, as intervenções promovidas pela apelante, ao implantar loteamento irregular com desmatamento e interferência em APP, caracterizam clara degradação ambiental, atraindo a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparação integral. O dano ambiental verificado nos autos é significativo, envolvendo o parcelamento irregular de área rural em 36 lotes, com desmatamento não autorizado e intervenção em APP. Além disso, foram construídas ao menos 12 residências, abertas vias de acesso e instalada infraestrutura elétrica e hidráulica sem os devidos estudos ambientais e licenças. No caso em análise, a sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de compensação pelos danos ambientais pretéritos, além de ratificar as medidas cautelares anteriormente deferidas, como a cessação das atividades lesivas e a regularização ambiental. Todavia, muito embora demonstrada a ilicitude da conduta e reconhecido o dever de indenizar, de se concluir que a quantificação exata do valor da indenização pecuniária pelos danos ambientais causados deve ser relegada à fase de liquidação de sentença, momento processual oportuno para a aferição precisa da extensão do dano efetivamente produzido. Tal medida visa assegurar que a fixação do montante indenizatório observe com rigor os princípios da reparação integral e da razoabilidade, devendo ser apurado com base em elementos técnicos idôneos, capazes de dimensionar o prejuízo ambiental e o impacto socioeconômico decorrente da conduta ilícita. [...] A apelante questiona ainda as medidas acessórias impostas na sentença, especialmente a indisponibilidade dos bens, a averbação da ação nas matrículas de imóveis que alega não terem relação com o objeto da lide e a suspensão de incentivos fiscais e linhas de financiamento. Quanto à indisponibilidade dos bens e averbação da ação nas matrículas dos imóveis, tais medidas mostram-se adequadas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o cumprimento das obrigações impostas à apelante. O artigo 167, I, 21, da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê expressamente a possibilidade de registro das "citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis", categoria na qual se enquadra a presente ação civil pública ambiental, dada a natureza propter rem das obrigações ambientais. Ademais, a averbação da ação nas matrículas dos imóveis serve como instrumento de publicidade, alertando potenciais adquirentes sobre a existência de litígio envolvendo a propriedade, prevenindo a configuração de situações de fraude à execução. Tal medida encontra amparo também no poder geral de cautela do juiz, previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil. No que concerne à abrangência da indisponibilidade, incluindo imóveis que a apelante alega não terem relação direta com o objeto da lide, cabe destacar que a sentença ratificou expressamente os termos da antecipação de tutela anteriormente concedida. Naquela decisão, o juízo a quo determinou a indisponibilidade específica da Fazenda Pedregal do Paraná, localizada no KM 04 da Rodovia do Peixe, matriculada sob os números 25860, 41211, 41196 e 33726. A documentação acostada aos autos sinaliza que os imóveis matriculados sob os números indicados compõem a mesma propriedade rural onde foi constatado o parcelamento irregular. Ainda que alguma das matrículas possa não ter sido diretamente afetada pelo loteamento, a indisponibilidade de todo o conjunto imobiliário justifica-se como garantia para assegurar o cumprimento das obrigações de reparação ambiental e o pagamento da indenização fixada. Quanto à suspensão da participação da apelante em linhas oficiais de crédito/financiamentos e à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, tais medidas encontram fundamento expresso no artigo 14, incisos II e III, da Lei n. 6.938/81, que dispõe: "Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...] II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;" Tais sanções, previstas expressamente na legislação ambiental, têm caráter coercitivo e pedagógico, visando induzir o cumprimento das normas de proteção ao meio ambiente. Sua aplicação no caso concreto mostra-se proporcionalmente adequada diante da gravidade da conduta da apelante, que promoveu loteamento irregular com significativo impacto ambiental, sem observância dos procedimentos legais de licenciamento. Cabe destacar que a perda ou restrição de incentivos fiscais e a suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais não configuram sanções definitivas, mas medidas temporárias que persistirão enquanto não regularizada a situação ambiental do empreendimento. Uma vez cumpridas as obrigações de recuperação e reparação ambiental, tais restrições poderão ser levantadas, nos termos da própria legislação ambiental. Por fim, quanto à alegação de que a sentença seria ultra petita por impor sanções não expressamente requeridas na inicial, observo que o pedido do Ministério Público foi amplo, incluindo a declaração da responsabilidade da ré pelos danos causados e sua condenação a reparar os danos materiais e morais de natureza ambiental e consumerista. Ademais, o artigo 14 da Lei n. 6.938/81 prevê expressamente as consequências do não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos danos ambientais, entre as quais figuram as sanções impostas na sentença. Nesse contexto, tais medidas decorrem diretamente da aplicação da lei ao caso concreto, não configurando julgamento extra ou ultra petita. Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para determinar que o valor da indenização por danos ambientais pretéritos seja apurado em sede de liquidação de sentença, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

No caso em exame, a embargante aponta suposta contradição no acórdão, ao afirmar a ocorrência de dano ambiental em Área de Preservação Permanente (APP), quando, segundo alega, não houve qualquer intervenção ou lesão ambiental à APP existente no imóvel.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, não se verifica a existência de contradição interna que justifique a integração do julgado. O que se observa, na verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito e a reanálise do conjunto probatório.

O acórdão embargado, ao analisar a questão relativa à existência de dano ambiental, consignou expressamente:

"No caso em tela, restou comprovado nos autos que a apelante não obteve qualquer licença ou autorização ambiental para a implantação do loteamento, tampouco para a captação de água por meio de poço tubular. O Relatório Técnico da SEMA/MT evidencia ainda que o cadastro de uso insignificante de água subterrânea requerido pela apelante seria incompatível com a dimensão do empreendimento, que demandaria consumo diário superior ao limite dispensado de outorga. Mais grave ainda é a constatação de que parte da área afetada pelo empreendimento corresponde a Área de Preservação Permanente (APP), cuja proteção é imperativa nos termos dos artigos 4º e 7º da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal)."

E prosseguiu:

"A alegação da apelante de que teria adotado medidas de proteção ambiental, como cercamento da APP e plantio de mudas, não elide sua responsabilidade pelo dano ambiental já consumado, tampouco dispensa a necessidade de regularização ambiental do empreendimento. Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca a ocorrência de dano ambiental decorrente da conduta da apelante, consistente na implementação de loteamento rural irregular sem prévio licenciamento ambiental, com intervenção em APP e captação não autorizada de recursos hídricos."

Como se vê, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão acerca da existência de dano ambiental, inclusive em APP, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os laudos técnicos elaborados pelos órgãos ambientais competentes.

A conclusão do acórdão baseou-se no Relatório Técnico nº 426/DUD/RONDON/SEMA/2020 e no Auto de Infração nº 201342039/2020, que documentaram a existência de 36 (trinta e seis) lotes em frações de 15x50 metros (750 m2), com 12 (doze) residências já construídas ou em construção, além da abertura de vias de acesso, instalação de rede de energia elétrica e captação de água por poço tubular profundo, caracterizando um loteamento estruturado com intervenções significativas no meio ambiente, realizadas à margem da legislação ambiental.

Ademais, o acórdão considerou que a intervenção em APP sem autorização do órgão ambiental competente configura infração administrativa e pode caracterizar crime ambiental nos termos da Lei nº 9.605/98, independentemente de eventuais medidas mitigadoras adotadas posteriormente pela embargante.

Não há, portanto, contradição interna no acórdão, mas sim divergência entre a conclusão adotada pelo Colegiado e a interpretação que a embargante pretende conferir às provas dos autos, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto às imagens e documentos técnicos mencionados pela embargante (IDs 285608494, 285608495 e 285608497), cumpre ressaltar que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório de forma global, considerando não apenas as imagens de satélite, mas também os laudos técnicos elaborados pelos órgãos ambientais competentes, que atestaram a ocorrência de intervenção irregular em APP.

A valoração das provas é prerrogativa do julgador, que deve formar seu convencimento com base no conjunto probatório como um todo, e não em elementos isolados. No caso, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão, não havendo contradição a ser sanada.

Com efeito, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua integração, muito menos que demande a modificação do julgado. A pretensão da embargante, como já destacado, é rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração do conjunto probatório, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido do Ministério Público para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que, embora os embargos não mereçam provimento, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório na sua oposição, razão pela qual deixo de aplicar a referida sanção.

O fato de o embargante discordar da conclusão alcançada pelo Tribunal não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025